Tribunal: TJSP
Processo: 2107882-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - exceção de pré-executividade rejeitada - alegação de compromisso arbitral - extinção da demanda executiva - impossibilidade - questões relacionadas à liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo que não são objeto de discussão no procedimento arbitral - prosseguimento da execução perante o juízo estatal, único dotado de

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - exceção de pré-executividade rejeitada - alegação de compromisso arbitral - extinção da demanda executiva - impossibilidade - questões relacionadas à liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo que não são objeto de discussão no procedimento arbitral - prosseguimento da execução perante o juízo estatal, único dotado de coercibilidade direta para os atos executivos - incidente rejeitado - agravo improvido.